Tribunal: TJBA
Processo: 8030136-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030136-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE, PROVISORIAMENTE, A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA, NESTE MOMENTO, DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PARA AFERIÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO FUTURA. COMPETÊNCIA DO JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. PRECEDENTES DO TJBA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A decisão interlocutória que indefere, de forma provisória, o pedido de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando fundamentada na suficiência, neste momento processual, de elementos documentais para aferição da legalidade e proporcionalidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF.

2. A controvérsia acerca da base de cálculo e da razoabilidade do valor exigido a título de TFF pode ser resolvida, em sede inicial, mediante análise da legislação aplicável e da documentação a ser apresentada pelo ente tributante, sem necessidade imediata de dilação probatória técnica.

3. Compete ao juiz, na condição de destinatário final da prova, avaliar a pertinência e o momento oportuno para a realização de perícia, sendo legítimo o indeferimento da medida quando ausente demonstração concreta de sua imprescindibilidade, conforme entendimento reiterado desta Corte.
Precedentes desta Corte (AI n. 8027183-86.2023.8.05.0000; 8027183-86.2023.8.05.0000).

4. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030136-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravado MUNICIPIO DE SANTO AMARO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .